Tribunal: TJMT
Processo: 0003812-85.2015.8.11.0020
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003812-85.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE VITOR MOREIRA CAMPOS - ME (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REDIRECIONAMENTO – SÚMULA 392 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 392 do STJ, “
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

2. “
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.
[...] (REsp 1832608/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alto Araguaia/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0003812-85.2015.8.11.0020 (código 68216), promovida em desfavor de Vitor Moreira Campos - ME, extinguiu o processo nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento da parte devedora.

Em suas razões recursais o apelante alega que o apelado furtou-se do seu dever com o Fisco, deixando de adimplir os débitos fiscais anteriores ao seu falecimento.

Aduz que os sucessores do
de cujus
são necessariamente responsáveis pelos tributos gerados durante a sua vida, os quais devem ser apurados e adimplidos por seu espólio, visto que o fato gerador se aperfeiçoou previamente ao seu falecimento.

Verbera que o espólio do apelado tem obrigação sucessória para o adimplemento dos débitos fiscais pendentes.

Pautado nesses termos, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alto Araguaia contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro de grau que, nos autos de ação de execução fiscal, extinguiu o processo nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento da parte devedora.

Da análise dos autos verifica-se que a Fazenda Pública Municipal ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Vitor Moreira Campos ME – Transportadora Campos decorrente do não recolhimento de ISSQN (CDAs n.5919/2011, n.4722/2012, n.352/2013, n.353/2013, n. 354/2013, n.5188/2014, n. 5189/2014, n. 5190/2014, n.5191/2014, n.5192/2014, n.5193/2014, n.5194/2014, n.5195/2014, n.5196/2014), tendo
a inicial sido protocolada em 04/02/2016
e o despacho ordenatório de citação proferido
em 17/02/2016
(pág.01-id.n.

58007004
).

Não houve citação do executado.

A Fazenda Pública,
em 29/03/2019
, requereu a citação do espólio do executado pelo correio (págs.01/02-id.n.58007017), sendo juntado, em
13/12/2019,
certidão de óbito do executado aos autos, ocorrido em
14/06/2015
(pág.01-id.n.

58007020).

Em
31/03/2020
,
após informar o nome do representante legal do espólio, a Fazenda Pública requereu o prosseguimento do feito com a sua citação (pág.01-id.n.

58007023
).

Nada obstante,
em 19/07/2020
, foi prolatada a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (págs.01/02 -id.n.

58007027).

Dessa sentença, insurge-se o apelante.

Pois bem.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não se admitir o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio
tão somente
na hipótese de tal demanda ter sido proposta contra o devedor
depois
de sua morte,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO. CDA.
AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA
.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA
. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal. Ordenada a citação do executado, foi noticiado o falecimento da parte. Na sentença, extinguiu-se a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a execução fiscal ajuizada em desfavor de pessoa já falecida, como ocorreu no presente caso, não comporta redirecionamento por meio da substituição da CDA, tendo em vista que o feito executivo deveria ter sido proposto em face do respectivo espólio
. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp n. 580.161/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 14/4/2016; AgRg no AREsp n. 772.042/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 3/2/2016.

III - Agravo interno improvido
. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1431275/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado do Diário de Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2019) g.n.

[...] EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA
PESSOA FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...] IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à própria constituição do crédito tributário
. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 373.438/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 26/09/2013; AgRg no AREsp 324.015/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 10/09/2013; REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/05/2011).

V.
Nos termos da Súmula 392/STJ, ‘a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução’
.

VI.
Hipótese em que não houve o aperfeiçoamento da relação processual executiva, com a citação do executado, que falecera antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal e da constituição do crédito tributário
. Aplicação da Súmula 392/STJ e do entendimento consubstanciado no REsp 1.045.472/BA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009).

VII. Agravo interno improvido.
(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1280671/MG, relatora Ministra Aussete Magalhães, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2018) g.n.

Por seu turno, o verbete n. 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”. Logo, o ajuizamento da execução contra devedor falecido é inadmissível.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL.
AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ
.

1.
O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não é possível a substituição da CDA nos casos em que execução fiscal for proposta contra pessoa já falecida, ante o disposto na Súmula 392 do STJ, segundo a qual ‘a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução’
.

2. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 526009/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de agosto de 2017). n.g.

Assim sendo, o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio do devedor é juridicamente possível somente quando ocorrer o falecimento do executado após a distribuição da petição inicial. O que não é o caso dos autos, uma vez que
a ação de execução fiscal foi proposta em 04/02/2016
e
Vitor Moreira Campos faleceu em 14/06/2015
, consoante certidão de óbito (pág.01-id.n.
58007020
).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

Por derradeiro, fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020